Tribunal: TJES
Processo: 5027922-83.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027922-83.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027922-83.2025.8.08.0024

Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
:
OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCÁRIO. GOLPE DO TÁXI. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA contra ITAU UNIBANCO S.A. com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade de débitos e reparação moral em razão de fraude bancária. Alega o autor que foi vítima do "golpe do táxi" em São Paulo, onde teve seu cartão trocado por um motorista. Sustenta que, enquanto assistia a um concerto na Sala São Paulo, foram realizadas compras fraudulentas em seu cartão no valor total de R$ 5.400,00. Sustenta a parte autora que o banco agiu com negligência ao não bloquear transações que discrepavam totalmente de seu perfil de consumo, especialmente considerando que a própria instituição reconheceu a fraude em relação a saques ocorridos na mesma data. Assim, a parte autora requer a anulação das cobranças e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira responde pelas transações fraudulentas realizadas após a troca do cartão da vítima por terceiro; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo autor transborda o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Sabe-se que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é de natureza objetiva, fundada no risco do empreendimento, configurando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

5.
No caso vertente, o autor comprovou que estava em um evento cultural (Sala São Paulo) no exato momento das transações fraudulentas. Ademais, o banco réu agiu de forma contraditória ao reconhecer a fraude e estornar os saques efetuados em conta corrente, mas insistir na cobrança das compras realizadas na função crédito, sob o mesmo contexto fático e temporal.

6.
Embora a parte ré afirme que as transações foram realizadas mediante uso de chip e senha, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, sobretudo diante da dinâmica do golpe narrado, no qual a vítima é induzida a erro por terceiro que se vale de artifícios para capturar seus dados e substituir o cartão.

7.
Ademais, a alegação de que o uso de senha pessoal afasta a responsabilidade do banco não subsiste. O sistema de monitoramento de segurança da instituição deve ser capaz de identificar e bloquear operações que fogem ao perfil de consumo do cliente, o que não ocorreu na hipótese.

8.
Dessa forma
, não há nos autos prova robusta de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, sendo certo que o evento danoso está inserido no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, caracterizando fortuito interno. Acerto do ato sentencial.

9.
Por todo o exposto, o dano moral está configurado, vez que a situação vivida pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, motivo pelo qual mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00).

10.
Ademais, destaca-se que, c
onforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o montante indicado a título de danos morais na peça exordial possui natureza puramente estimativa. Dessa forma, o magistrado não está adstrito ao valor sugerido, podendo arbitrar a condenação em patamar superior caso entenda necessário para reparar integralmente o dano. Tal decisão, fundamentada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não caracteriza julgamento
ultra
ou
extra petita
, prevalecendo o livre convencimento motivado do juiz sobre o teto indicado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO
11
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)